Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-14.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
21/01/2022
Número: 0600237-14.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/10/2021
Processo referência: 0600237-14.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600237-
14.2020.6.16.0039 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Regiane de Souza
Soltovski , relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c
o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das irregularidades, em seu conjunto,
comprometerem a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas, sendo inviável a
aplicação dos princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade diante da
expressividade dos recursos de origem não identificada. Outrossim, considerando a existência de
recurso de origem não identificada, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de
R$ 5.695,38 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), já que foi
efetivamente utilizado em campanha, nos termos do art. 21, § 1º c.c § 3º e § 4º c.c art. 32, IV, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, relativas às Eleições Municipais
2020, apresentada por Regiane de Souza Soltovski, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, em Reserva/PR, desaprovada em razão da existência de
recurso de origem não identificada (RONI), no montante de R$ 5.695,38 (cinco mil seiscentos e
noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), que foram arrecadados em espécie, nos dias 10 e 13
de novembro de 2020, mediante depósitos identificados, realizados sequencialmente e com
intervalo de 37 (trinta e sete) e 87 (oitenta e sete) segundos entre as operações, nos quais consta o
número de CPF dos depositantes nos comprovantes bancários, mas cujo valor, pela forma como
ocorreram as arrecadações financeiras, ultrapassariam o limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), previsto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
LUCAS PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI (RECORRENTE)
LUCAS PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42843
836
19/01/2022 12:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.144

RECURSO ELEITORAL 0600237-14.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI VEREADOR
ADVOGADO: LUCAS PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR66246-A
RECORRENTE: REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI
ADVOGADO: LUCAS PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR66246-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO
FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO E NOVO
RECEBIMENTO DOS VALORES DE FORMA FRACIONADA E
SUCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº.
23.607/19, é irregular a doação financeira de valor igual ou
superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da
transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10
sejam realizadas mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca assegurar a verificação
da origem dos recursos que ingressaram na campanha
Num. 42843836 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

eleitoral.

3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto
no artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº. 23.607/19
caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível,
recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §
1º, IV da citada resolução.

4. No caso, a devolução de valores recebidos de forma
diversa da determinada pelo artigo 21 da Resolução TSE º.
23.607/19, com o consecutivo recebimento dos mesmos
valores pelos mesmos doadores de forma fracionada e
sucessiva, caracteriza tentativa de burla à legislação
eleitoral com o fito de escapar ao controle da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI,
candidata ao cargo de Vereadora no Município de Reserva - PR, nas Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR (ID. 42741988) que,
desaprovando as contas por ela prestadas, determinou a restituição ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 5.695,98, nos termos do artigo 21, §§ 1º, 3º e 4º, IV da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42741995), a recorrente alega que “a irregularidade
foi sanada em consonância ao que diz a primeira parte do parágrafo 3º do artigo 21 da Resolução
23.607/2019.

Esclarece que “o técnico procura irregularidades onde não existe, Vejamos. Ele se
refere aos depósitos que foram devolvidos, ou seja, se foram restituídos a situação anterior deve
ser ignorada. Não vamos falar do que foi apagado e sim do que está vigente. Se a regra eleitoral
é clara no sentindo de restituir os depósitos de origem não identificados e de foram devolvidos,
não se pode mais falar em irregularidades dos depósitos”.
Num. 42843836 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

Apresenta laudo pericial contábil particular (ID. 42741966) que salienta que “a
candidata se mostrou totalmente flexível para regularizar a situação errônea, inclusive realizou
todos os procedimentos necessários para manter-se em conformidade com a legislação eleitoral
”, anexa comprovantes de recolhimento dos depósitos de origem não identificada e conclui pela
regularidade das doações efetuadas na prestação de contas.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso pugnando pela aprovação das
contas com ressalvas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 42813420), opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral
e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado à candidata o recolhimento do valor de R$ R$ 5.695,98 ao Tesouro Nacional, pela
constatação do recebimento de recursos de origem não identificada.

De acordo com o parecer conclusivo (ID. 42741977), houve uma tentativa de burla
das regras de recebimento de doações pela candidata para dificultar a rastreabilidade da origem
dos valores arrecadados, conforme se deduz do parecer:

“7.1. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI):

Os recursos de origem não identificada totalizaram R$ 5.695,38 – cinco mil
seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos- (R$ 4.400,00 + R$
1.295,38), cuja gravidade e extensão prejudicam a confiabilidade, a transparência e
a fiscalização das contas prestadas, já que maculam 60,39% (sessenta vírgula trinta
e nove por cento) do total das receitas arrecadadas e 66,25% (sessenta e seis
vírgula vinte e cinco por cento) das receitas financeiras.

A tentativa de burla, direta ou por via transversal ou oblíqua, ao controle social e da
Justiça Eleitoral do valor relevante (R$ 1.064,10) e dos instrumentos estabelecidos
para a rastreabilidade da origem dos valores arrecadados, não é admitida pela
legislação eleitoral[1].

Num. 42843836 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

A utilização de depósitos identificados em sequência e com diminuto intervalo de
tempo entre as operações bancárias, compromete a confiabilidade e transparência
da escrituração contábil da prestação de contas, na medida em que dificulta de
sobremaneira o rastreamento da origem dos recursos financeiros, gerando incerteza
acerca da origem e do real doador. Como bem ressaltado pelo Min. Luís Roberto
Barroso “Não se pode esquecer que grande parte das transações irregulares
realizadas no país envolve dinheiro em espécie, pela dificuldade de rastreamento
dos valores. A vida brasileira está precisando de um choque de senso comum:
negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em dinheiro
vivo”. (TSE - RESPE: 00003104820166210132 SEBERI - RS, Relator: Min. Jorge
Mussi, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 25/08/2020, Página 202).

"7.1.1 DOAÇÕES EM ESPÉCIE – DIA 10.11.2020:

Depreende-se dos documentos constantes na prestação de contas e das
informações extraídas do SPCE-WEB que a prestadora essencialmente arrecadou
recursos financeiros em espécie, mediante depósitos identificados (próprios e de
terceiros), cujos CPF’s dos supostos doadores constam nos comprovantes de
depósitos e cujas doações estão registradas na prestação de contas.

Consta na escrituração contábil da prestação de contas e nos extratos bancários a
arrecadação de 02 (duas) doações financeiras, em espécie, ambas recebidas no dia
10/11/2020 e ostentando o mesmo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
que teriam sido realizadas por WILÇO SOLTOVSKI e VARDETE SYDULOVICZ,
mediante depósitos identificados. A candidata procedeu a devolução dos valores
recebidos, que se encontravam em desconformidade com o art. 21, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, aos doadores que estariam identificados nos
comprovantes de depósitos. As devoluções dos valores recebidos em contrariedade
à legislação eleitoral foram efetivadas em 11/11/2020, sendo a de WILÇO
SOLTOVSKI mediante cheque nominal mas não cruzado (ID n.º 78976947)
enquanto a de VARDETE SYDULOVICZ através de transferência eletrônica entre
contas, sem constar o CPF no comprovante (ID n.º 78976948).

Entretanto, a aparente observância ao disposto no § 3º do art. 21 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, esvaece quando se analisa mais a fundo a maneira como foram
levados à efeito as referidas doações, pois os depósitos em espécie foram
realizados sequencialmente (sequenciais 60 e 61) e com intervalo de 37 (trinta e
sete) segundos entre as operações bancárias, o que denota forte indícios de que o
valor arrecadado era único e que somente no ato de depósito em espécie, o valor
total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) foi fracionado com atribuição
aos números de CPF’s constantes nos comprovantes.

Assim, diante dos indícios de fracionamento, os recursos arrecadados no dia
10.11.2020 devem ser tidos como uma única arrecadação, aplicando-se o contido
no § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Anota-se, mesmo em casos de
doações sucessivas, de um mesmo doador em um mesmo dia, aplica-se o § 1º da
Resolução em comento.

Quadro explicativo:

Num. 42843836 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

Poder-se-ia argumentar que, com as devoluções dos valores aos supostos
doadores, o descumprimento ao art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019
estaria solucionado. Ocorre, que da maneira como foram levados à cabo as doações
em espécie, com caráter sequencial e com intervalo de poucos segundos entre as
operações bancárias, somada com a modalidade de arrecadação financeira
mediante depósito identificado, não há segurança acerca da origem dos recursos
arrecadados e por consequência do real doador, o que exigiria do prestador de
contas o recolhimento dos valores, recebidos em desconformidade com a
Resolução, ao Tesouro Nacional, nos termos § 3º do art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Não poderia ainda haver a devolução dos valores arrecadados indevidamente às
pessoas identificadas no CPF’s dos canhotos bancários, pois o simples fato do CPF
constar nos comprovantes de depósitos não comprovam a origem dos recursos,
uma vez que a operação bancária é essencialmente declaratória e possibilita que
qualquer pessoa possa fazer o depósito em nome de outra. Assim, somente pelo
trânsito no sistema bancário dos recursos (transferência eletrônica ou cheque
nominal e cruzado) é que se tem a identificação do doador, pois possibilita a
rastreabilidade da origem dos recursos arrecadados[2].

Aceitar entendimento diverso, no caso em exame, seria chancelar a burla à
comprovação da origem dos recursos, na medida em que a devolução dos valores
arrecadados, em espécie, mediante depósitos identificados sequenciais com
intervalos de pouco segundos entre as operações, possibilitaria que recursos de
origem não comprovadas fossem devolvidos à terceiros e retornassem ao
financiamento de campanha mediante transferência bancária ou cheque nominal e
cruzado ou outra modalidade permitida de arrecadação financeira de recursos, com
aparente adequação formal à legislação eleitoral.

Destaca-se que foi o que ocorreu nos autos.

Após, a devolução dos recursos aos supostos doadores, os recursos financeiros
sem a real comprovação da origem retornaram à campanha eleitoral da prestadora
de contas, da seguinte forma: A) Na mesma da data da devolução (dia 11/11/2020),
através de transferência eletrônica entre contas de VARDETE SYDULOVICZ e da
candidata (ID n.º 48050326 ); B) Nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2020, através
Num. 42843836 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

de depósitos identificados no valores de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), R$
1.040,00 (mil e quarenta reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), conforme ID’s n.s
48050324, 48050319 e 48050320, com o CPF de WILÇO SOLTOVSKI. Neste item,
destaca-se que o valor devolvido foi novamente fracionado em 03 (três) depósitos
identificados, a fim de adequar-se ao limite de R$ 1.064,10, sendo considerado
irregulares até o limite do quantum devolvido.

Portanto, os recursos de origem não identificadas no valor R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais), arrecadados em contrariedade ao art. 21, § 1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, foram
devolvidos indevidamente aos supostos doadores, cujo valor ilícito retornou à
campanha eleitoral e efetivamente financiou as contas da candidata.

7.1.2 DOAÇÃO EM ESPÉCIE – DIA 13.11.2020

Apurou-se ainda que as doações financeiras, em espécie, realizadas no dia
13.11.2020, mediante depósitos identificados apresentam as mesmas
características sequenciais e com pouco intervalo de tempo entre as operações
bancárias, denotando fracionamento dos valores com o fito de burlar o disposto no
art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, e, assim, escapar ao controle social
e da Justiça Eleitoral acerca da origem dos recursos financeiros de campanha.

Quadro explicativo:

Diante dos indícios de fracionamento, os recursos arrecadados no dia 13.11.2020
devem ser tidos como uma única arrecadação, cujo valor de R$ 1.295,38 (mil
duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), enseja o
reconhecimento do descumprimento da previsão contida no art. 21 § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019[3], o que já seria suficiente para considerar os
recursos como de origem não identificada, por ser a norma de caráter objetivo[4] e
imperativo[5], conforme já assentado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, de
modo que “para o seu descumprimento, basta que a doação além do limite
estipulado se dê de forma contrária àquela discriminada no instrumento normativo” (
TSE – AgR-REspe n° 102-52.2016.6.21.0136/RS, julgado em 30/04/2019).

Num. 42843836 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

Além disso, o prestador de contas efetivamente financiou a sua campanha eleitoral
com recursos sem origem comprovada, arrecadada pela forma não prescrita pelo
art. 21 § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, eis que utilizou-se dos recursos
ilícitos, o que também caracteriza os recursos como de origem não identificada[6],
nos exatos termos do art. 32, § 1º, IV, in verbis:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

Portanto, os recursos de origem não identificadas no valor R$ 1.295,38 (mil
duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), arrecadados em
contrariedade ao art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e que foram
utilizados, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do 21, § 1º c.c §
3º e 4º c.c art. 32, IV, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Em recurso, a candidata defende que a irregularidade foi sanada pela devolução
das quantias doadas aos doadores na forma da primeira parte do § 3º, do artigo 21, da
Resolução nº 23.607/2019, que dispõe:

“Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

(...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou,
se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.”

Ocorre que, ao contrário do que afirma a candidata, no caso dos autos, não se
verifica que houve a efetiva devolução dos valores recebidos de forma diversa da prescrita pelo
artigo 21 Resolução TSE nº 23.607/2019, ao passo que a recorrente realizou a devolução dos
valores recebido e, em seguida, recebeu eles novamente.

Confira-se a movimentação bancária existente no extrato bancário.

Num. 42843836 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

a) Por primeiro, a candidata recebeu dois depósitos em espécies:

1 – no valor de R$ 2.200,00, no dia 10/11/2020, supostamente doado por WILÇO
SOLTOVSKI, CPF nº. 441.173.889-91; e

2 - no valor de R$ 2.200,00, no dia 10/11/2020, supostamente doado por VARDETE
SYDULOVICZ, CPF nº. 964.483.859-91.

b) Verificada a irregularidade, a candidata:

1 - efetuou uma transferência eletrônica entre contas, no valor de R$ 2.200,00,
no dia 11/11/2020, feita em favor de VARDETE SYDULOVICZ; e

2 – emitiu um cheque de nº. 000011, no valor de R$ 2.200,00, no dia 11/11/2020,
nominal a WILÇO SOLTOVSKI. Todavia o referido cheque foi compensado em favor de empresa
de nome desconhecido, cujo CNPJ consta do extrato bancário (nº. 38.528.871/0001-55).

c) Na sequência, a candidata recebeu:

1 – novamente a quantia de R$ 2.200,00, no dia 11/11/2020, de VARDETE
SYDULOVICZ, desta vez por transferência eletrônica entre contas; e

2 – outros quatro depósitos em espécies, realizados supostamente pelos
mesmos doadores anteriormente citados:

2. 1 – o primeiro, no valor de R$ 1.060,00, no dia 11/11/2020, supostamente doado
por WILÇO SOLTOVSKI;

2. 2 – o segundo, no valor de R$ 1.040,00, no dia 12/11/2020, supostamente doado
por WILÇO SOLTOVSKI;

2. 3 – o terceiro, no valor de R$ 1.000,00, no dia 13/11/2020, supostamente doado
por WILÇO SOLTOVSKI;

2. 4 – o quarto, no valor de R$ 295,38, no dia 13/11/2020, supostamente doado por
VARDETE SYDULOVICZ.

Deste longo rol de movimentações financeiras, resta evidente a manobra contábil
realizada pela candidata para tentar regularizar, com os mesmos recursos financeiros, as
doações inicialmente feitas de forma indevida, o que não pode ser admitido como válido ou
regular pela Justiça Eleitoral.

Nesse ponto, reproduzo a bem lançada análise pela magistrada a quo:

“A prestadora de contas tenta justificar que a devolução dos valores recebidos no
dia 10/11/2020, em contrariedade ao disposto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, às pessoas identificadas nos comprovantes de depósitos, atenderia a
legislação eleitoral, em especial o § 3º da Resolução em comento. Sustenta a
prestadora de contas que a inobservância à legislação eleitoral teria sido sanada
com a devolução dos valores aos doadores que posteriormente “realizaram novos
Num. 42843836 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

depósitos respeitando a lei ou os parâmetros nela imposta” (ID n.º 93470210).

Entretanto, o pormenorizado parecer técnico detalhou no item 7.1.1 que pela forma
como as arrecadações financeiras se efetivaram (depósitos identificados
sequenciais e com intervalo de 37 segundos entre a operações financeiras) não
haveria segurança acerca da origem dos recursos arrecadados e, por consequência,
do real doador, o que imporia o recolhimento ao Tesouro Nacional e não a
devolução às pessoas identificadas nos canhotos dos depósitos bancários.

De fato, as alegações da prestadora de contas não merecem ser acolhidas.

A arrecadação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), de forma contrária as prescrições contidas em
instrumento normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que prevê obrigatoriamente a
utilização de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado, é irregularidade
material que caracteriza o recurso como de origem não identificada, na medida em
que o recurso em espécie, ainda que realizado por depósito identificado, não
assegurar de forma incontestável a origem do recurso, já que não houve trânsito
pelo sistema bancário[4].

A ratio essendi ou a mens legis da previsão contida no art. 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é assegurar a origem do recurso arrecadado mediante a
rastreabilidade entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, o que
somente ocorre mediante transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado.

A finalidade da norma não é atendida pelo depósito identificado, pois esta operação
bancária é essencialmente declaratória, podendo identificar o depositante ou mesmo
registrar o CPF declarado no ato do depósito, o que propicia que qualquer pessoa
possa fazer o depósito em nome de outra, mas sem a segurança acerca da origem
dos recursos[5].

A propósito, cumpre destacar que o próprio E. TRE/PR, para as eleições 2020,
modificou o seu posicionamento relativo ao tema assentando que os depósitos
identificados, igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), malgrado possam conter o nome e o CPF do depositante, não permitem
a identificação segura e inconteste da origem dos valores, prejudicando a
confiabilidade das contas.

(...)

Assim, a prestadora de contas ao realizar a arrecadação financeira de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais), no dia 10/11/2020, por intermédio de operação
bancária (02 – dois - depósitos identificados – ID’s n.s 48050315 e 48050316) que
não assegure a incontestável identificação do doador somada com a presença de
indícios de fracionamento dos recursos arrecadados, revelada pelo caráter
sequencial e com intervalo de 37 (trinta e sete segundos) entre a operações
bancárias, descumpriu o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e,
portanto, deveria ter efetuado o recolhimento do valor arrecadado, em contrariedade
à legislação eleitoral, ao Tesouro Nacional, na forma do § 3º do art. 21 da Resolução
já aludida.

A devolução do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), às pessoas
Num. 42843836 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

identificadas nos comprovantes de depósitos (ID n.º 78976947 e ID n.º 78976948) é
irregular, já que não há segurança acerca da origem dos valores, e seu posterior
retorno para financiamento de campanha eleitoral (ID n.º 48050326 e ID’s n.s
48050324, 48050319 e 48050320), ainda que formalmente observe a forma de
arrecadação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), não desnatura a ausência de identificação da origem
dos recursos, que subsiste, por tratar-se de irregularidade material.

Chama ainda a atenção que valores expressivos, superiores ao valor relevante,
tenham sido arrecadados em espécie, inclusive de pessoa sabidamente sem conta
bancária (ID n.º 93470217), e tenham sido devolvidos aos supostos depositantes e
não ao Tesouro Nacional, retornando posteriormente ao financiamento de
campanha eleitoral, o que caracteriza efetivo financiamento de campanha com
recursos ilícitos, o que atrai a incidência do § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Destaca-se que a devolução do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a
WILÇO SOLTOVSKI ocorreu mediante cheque nominal mas não cruzado (ID n.º
78976947), porque segundo o prestador de contas o suposto doador não teria conta
bancária (ID n.º 93470217), o que só corrobora a ausência de segurança da origem
dos recursos.

Não bastasse a devolução irregular, a ausência de cruzamento do cheque que
possibilita que qualquer pessoa possa sacar o dinheiro na "boca do caixa", o próprio
prestador de contas admite que o valor devolvido ao Sr WILÇO SOLTOVSKI foi
fracionado posteriormente em 03 (três) depósitos identificados realizados nos dias
11, 12 e 13 de novembro de 2020, impossibilitando ter segurança inconteste acerca
da origem dos valores envolvidos.

Assim, o conjunto destes fatos comprometem a confiabilidade e a transparência da
escrituração contábil da prestação de contas, na medida em que dificulta de
sobremaneira o rastreamento da origem dos recursos financeiros, gerando incerteza
acerca da origem e do real doador, razão pela qual atrai a desaprovação das contas
e o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Anote-se que as regras relativas as prescrições relacionadas às formas de
arrecadação do valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos), previstas nas resoluções atinentes às eleições 2016 e 2018, e
reproduzida nas eleições 2020, são normas de caráter objetivo[6] e imperativo[7], de
modo que “para o seu descumprimento, basta que a doação além do limite
estipulado se dê de forma contrária àquela discriminada no instrumento normativo”
(TSE – AgR-REspe n° 102-52.2016.6.21.0136/RS, julgado em 30/04/2019) e
prescinde da análise de ter havido, ou não, boa-fé no ato de doação[8] ou de ser o
doador identificado ou não[9]. .

Encampar a tese da candidata e de sua contadora, que são responsáveis pela
administração financeira de campanha, de que a devolução dos valores sem origem
comprovada, às pessoas identificadas nos comprovantes de depósitos regularizaria
a falha material, equivaleria na criação de privilégio aos candidatos que
propositalmente dificultaram a rastreabilidade dos recursos em detrimento daqueles
que observaram as normas eleitorais, possibilitando, inclusive, como bem anotado
no parecer técnico que “recursos de origem não comprovadas fossem devolvidos à
terceiros e retornassem ao financiamento de campanha mediante transferência
Num. 42843836 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

bancária ou cheque nominal e cruzado ou outra modalidade permitida de
arrecadação financeira de recursos, com aparente adequação formal à legislação
eleitoral”, chancelando, assim, a violação ao princípio Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans (Ninquém pode se beneficiar de sua própria torpeza).
Segundo o TSE, os candidatos que não observaram as prescrições acerca das
arrecadações financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) teriam “uma vantagem ilegítima em relação aos demais
competidores que seguem as normas e têm suas campanhas financiadas por
recursos rastreáveis. Trata-se de uma quebra patente e grave da paridade de
armas, apta a desequilibrar a disputa e, assim, ferir a legitimidade do pleito por
ausência de transparência”[10].

Logo, a interpretação teleológica não pode ser aplicada para relativizar o disposto no
art. 21, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, ainda que a forma de arrecadação
financeira seja permitida pela Lei n.º 9.504/97, quando tal interpretação não
assegurar a rastreabilidade da origem dos recursos financeiros e levarem à
distorções do sistema de financiamento de campanha eleitoral e do processo
eleitoral, gerando desequilíbrio ilegítimo entre os candidatos.

É a interpretação lógico sistemática que harmoniza e resolve o aparente conflito
entre a previsão contida no art. 21, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e no art.
23, § 4º, incisos I e II da Lei das Eleições[11], sem que haja subversão do processo
eleitoral, no qual se insere o sistema de financiamento de campanha, assegurando,
deste modo, o dever de transparência que norteia todo o sistema eleitoral brasileiro.

Portanto, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), arrecadado em
inobservância ao § 1º do art. 21, da Resolução TSE n. 23.607/2019, já seria
suficiente para considerar o recurso como de origem não identificada.

Mas a prestadora de contas, além de arrecadar os recursos em contrariedade ao
disposto no § 1º do art. 21, da Resolução TSE n. 23.607/2019, efetivamente utilizou-
se dos recursos ilícitos, pois os recursos foram indevidamente devolvidos às
pessoas identificadas nos comprovantes de depósitos e retornaram para financiar a
campanha eleitoral, o que enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, pela
disposição contida no art. 21, § 3º e § 4º c.c 32, § 1º, IV, todos da Resolução em
exame.

Os mesmos fundamentos se aplicam às arrecadações financeiras realizadas no dia
13.11.2020, mediante depósitos identificados (ID n.º 48050320 e 48050322), já que
apresentam as mesmas características sequenciais e com pouco intervalo de
tempo, neste caso 87 (oitenta e sete) segundos, entre as operações bancárias.

Assim, as doações em espécie de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 295,38 (duzentos e
noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) devem ser tidas como uma única
arrecadação, cujo valor de R$ 1.295,38 (mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta
e oito centavos), enseja o reconhecimento do descumprimento da previsão contida
no art. 21 § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e o recolhimento ao Tesouro
Nacional, já que foram efetivamente utilizados na campanha.

Os recursos de origem não identificada apontados no parecer técnico, se
caracterizam, no presente caso, seja pelo recebimento da forma distinta prevista na
Resolução seja pela sua utilização no financiamento de campanha. Os
Num. 42843836 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

fracionamentos dos recursos em espécie, com caráter sequencial e com diminuto
intervalo de tempo entre as operações bancárias, apenas corroboram a ausência de
comprovação relativa à origem dos recursos, não havendo sequer segurança quanto
à fonte de financiamento e colocam dúvidas sobre o real doador, gerando
desconfiança acerca da escrituração contábil registrada.

Frise-se que a fragmentação financeira não é novidade para os Tribunais Eleitorais,
que em casos de operações sequenciais com intervalo de pouco segundos entre
elas, atribuídos a pessoas diversas, ainda que com aparente adequação às formas
prescritas de arrecadações (transferências eletrônicas ou depósitos em espécie
identificados), entendem que caracterizam burla à legislação eleitoral com o fito de
escapar ao controle da justiça eleitoral.

(...)

Diante de todo o exposto, a prestação de contas deve ser desaprovada em razão
dos valores de origem não identificada, no montante de R$ 5.695,38 - cinco mil
seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos - (R$ 4.400,00 + R$
1.295,38), prejudicarem a confiabilidade, a transparência e a fiscalização das contas
prestadas, já que macularam 60,39% (sessenta vírgula trinta e nove por cento) do
total das receitas arrecadadas e 66,25% (sessenta e seis vírgula vinte e cinco por
cento) das receitas financeiras, devendo por imposição legal, o valor ser recolhido
em sua integralidade ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21 § 4º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019”.

Com efeito, a forma fracionada e em dias seguidos com que se realizaram os
últimos depósitos foi feita para tentar burlar o trabalho de fiscalização desempenhado pela
Justiça Eleitoral, eis que realizados com recursos financeiros recebidos inicialmente de forma
irregular, tendo em vista que o depósito identificado não permite a real identificação do
depositante, eis que qualquer pessoa pode fazer o depósito em nome de outra.

Ainda, friso que essa também é a conclusão exposta no parecer da P.R.E (ID.
42813420):

“Como exposto no parecer técnico conclusivo (Id. 42741977) e na sentença
(Id.42741988), os depósitos identificados em sequência e com diminuto intervalo de
tempo entre as operações bancárias comprometem a confiabilidade, transparência e
fiscalização das contas prestadas. Isso, pois, dificultou-se à Justiça Eleitoral o
rastreamento da origem dos recursos financeiros, uma vez que o depósito
identificado não permite a real identificação do depositante, ao permitir que qualquer
pessoa faça o depósito em nome de outra”.

Portanto, os valores recebidos em desacordo com o art. 21, §§ 1º, 3º e 4º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que foram utilizados em campanha devem ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, IV, da citada resolução.

Logo, andou bem o Juízo de origem ao desaprovar as contas e determinar o
recolhimento dos valores utilizados ao Tesouro Nacional.

Por fim, há que se reconhecer que o valor dos recursos irregulares é expressivo.
Destaco que o valor em questão representa a 66,25% do custo total da campanha, o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado
Num. 42843836 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551

por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da desaprovação das contas é medida de
rigor.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a
sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600237-14.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI VEREADOR, REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI - Advogado
do(a) RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DE SOUZA - PR66246-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do
artigo 72, parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.12.2021.

Num. 42843836 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/01/2022 12:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011912361437800000041818551
Número do documento: 22011912361437800000041818551